Tribunal: TJDFT
Processo: 0773125-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0773125-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME RECORRIDO: FABRICIO DE CARVALHO BARBOSA, 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. D E S P A C H O Recurso já julgado. Nada a prover quanto ao acordo juntado aos autos pelas partes (ID 67496468), uma vez que já esgotada a jurisdição desta Turma Recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem, a quem incumbe eventual homologação da transação. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito